Tribunal: TJDFT
Processo: 0029272-53.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0029272-53.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LUIZ ANTÔNIO CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão que extinguiu a punibilidade do sentenciado LUIZ ANTÔNIO CARDOSO em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão executória (ID 14760658). Foi negado provimento ao agravo em execução (ID 14760832) e, posteriormente, negado seguimento ao recurso especial (ID 14760847, págs. 12 a 21). Interposto recurso extraordinário, foi determinado o sobrestamento do feito para se aguardar o pronunciamento de mérito no ARE 848.107/DF – Tema 788 (ID 14760847, págs. 71 e 72). Julgado o paradigma, foi fixada a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).” Por outro lado, foi verificado o enquadramento do presente caso à regra de modulação do paradigma, segundo a qual a tese deveria ser aplicada “aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53)” (ARE 848107, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 4/8/2023). Assim, em cumprimento à decisão do STF, que considerou encerrada a discussão nessa hipótese, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos à vara de origem (ID 49966774). Portanto, estando encerrada a discussão e inexistindo qualquer providência a ser tomada nesta instância, cumpra-se a decisão da Presidência e remetam-se os autos à origem. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator